Tribunal: TJMT
Processo: 1009877-43.2020.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009877-43.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDREA PAULA DA SILVA - ME - CNPJ: 19.356.639/0001-32 (APELANTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 706.000.581-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1009877-43.2020.8.11.0040

APELANTE
:
ANDREA PAULA DA SILVA - ME

APELADO
:

CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– IMPROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE
CONSTRUÇÃO EMPREITADA
–
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
INADIMPLEMENTO
DA CONTRATANTE -
INEXECUÇÃO DA OBRA E DEFEITOS CONSTRUTIVOS
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Embora demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes, se não há dos autos provas concretas do descumprimento contratual pelo requerido, há de ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais, sobretudo se a autora também se encontra inadimplente e
o parecer técnico por ela juntado demonstra que
parte substancial da obra foi realizada pelo pagamento de apenas 35% do valor acordado.

2.
N
a hipótese
,
não é possível saber
se a inexecução decorre de fato por culpa do demandado ou se proveniente de algum desacordo entre as partes.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDREA PAULA DA SILVA - ME

na

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
,

ajuizada em face de

CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre

o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15
.

Em síntese,
sustenta
a apelante que o laudo técnico apresentado é apto a comprovar a inexecução e falhas na obra inspecionada
, bem como
que
o contrato de construção empreitada
juntado demonstra
o negócio jurídico firmado entre as partes
.

Alega que o lapso temporal havido entre o contrato não cumprido e a confecção do laudo técnico ocorreu em razão de a apelante ter tentado solucionar o litígio de forma amigável. Contudo, após ocupar o barracão e observar também os defeitos
do local
, resolveu promover a ação.

Assevera que a não conclusão da obra, os vícios construtivos como rachaduras, ferrugens e infiltrações implicam na necessidade de refazimento do serviço e representa o descumprimento contratual.

Aduz que a situação vivenciada ultrapassa o limite do tolerável, sendo devida a indenização por danos materiais e morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
271513388
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

a autora, ora apelante, firmou com o requerido/apelado, Contrato de Construção Empreitada para a edificação do espaço físico para instalação da sua empresa (oficina mecânica)
,
sendo pactuado que a obra seria executada e devidamente entregue no prazo 90 (noventa) dias
, pelo valor total de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
,
a ser pago em 26 parcelas de R$ 4.000,00, (quatro mil reais), mediante cheques
pré-datados
.

Consta que
a parte requerida não finalizou a obra no prazo previsto no contrato
, razão pela qual ingressou no imóvel mesmo sem que estivesse concluído, quando então constatou a existência de defeitos, além da não execução de parte do projeto
, tais como a varanda sem estrutura metálica para o sanitário dos fundos, o fechamento da tesoura na parte superior do escritório
, dentre outros
.

Relata que manteve o compromisso com a quitação mensal até a data em que verificou que a obra não estava sendo executada, ocasião em que suspendeu o pagamento e começou a indagar a requerida sobre a conclusão junto a empreitada.

Esclarece que das 26 parcelas previstas no contrato
(constando erroneamente do contrato 24 parcelas)
foram pagas apenas 9 e que em razão da inexecução da obra e defeitos apresentados, contratou engenheiro técnico para vistoriar o bem e ajuizou a presente ação.

A parte requerida, não localizada, foi citada por edital e apresentou defesa por meio da Defensoria Pública
,
na qualidade de curadora especial.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que a autora/apelante pretende ser indenizada material e moralmente pelo requerido, contratado para construir o espaço físico para instalação da sua empresa, em razão da não finalização da obra e dos vícios construtivos existentes.

Para tanto, colaciona aos autos o contrato de construção empreitada assinado pelas partes, canhotos dos cheques dados em pagamento pelos serviços e laudo técnico elaborado por engenheiro contratado pelo demandante para constatação dos vícios.

Com efeito, resta demonstra a relação jurídica estabelecida entre as partes por meio do contrato de empreitada
colacionado
aos autos.

Ocorre que apesar do
parecer técnico confeccionado pelo profissional contratado pela autora
apontar que a obra
se encontra
inacabada e com diversos defeitos, tais como “estrutura metálica da cobertura e pisos em desacordo com a especificações das
NBRs
, ausência de pintura nas tesouras e pilares metálicos, piso com rachaduras, trinco e deslocamento da malha, solda sem tratamento
”
, dentre outros,
tal documento
não é suficiente para procedência do pedido.

Isto porque, além de se tratar de uma prova unilateral
,

a vistoria técnica ocorreu
dois anos depois da assinatura do contrato, ou seja, pelo menos um ano após o suposto descumprimento contratual pelo requerido,
de modo que muitos dos defeitos
descritos
podem decorrer do próprio desgaste natural
pelo uso
e tempo

ou falta de manutenção
.

Além disso,
a própria autora confessa que também
se encontra
inadimplente com
o negócio jurídico, tendo em vista que pagou apenas 9 das 26 parcelas de R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

Assim, ao que se observa
do parecer técnico apresentado pela apelante é que
apesar de
a construção não ter sido concluída
,
parte substancial da obra foi realizada

pelo
pagamento de apenas
35% do valor acordado.

Não fosse o bastante, não consta dos autos
nenhuma prova de que a autora
de fato
tentou
contato com o
requerido, a exemplo de notificação extrajudicial para o cumprimento do contrato, não sendo possível saber,

pelo que consta dos autos, se a inexecução decorre de fa
to por culpa do demandado ou se proveniente de
algum
desacordo
entre as partes.

Desta feita, embora demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes,
se
não há dos autos provas
concretas do descumprimento contratual pelo
requerido,

há de ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais, sobretudo
se a
autora também
se encontra inadimplente e
parte substancial da obra foi realizada pelo pagamento de apenas 35% do valor acordado
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15, em razão da concessão da justiça gratuita em favor d
o
autor.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025